Tribunal: STF
Processo: Rcl 68009
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais - MPMG para garantir a autoridade da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.032/DF pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG.



    O MPMG narra que, no curso da execução penal de Huan Morato Gomes, o Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Belo Horizonte/MG julgou extinta a sua punibilidade, não obstante a falta do pagamento da pena de multa, sob o fundamento de que o apenado seria assistido pela Defensoria Pública, fato que permitiria a presunção de hipossuficiência financeira.



    Expõe que interpôs agravo em execução penal, desprovido pela Câmara Especializada do TJMG.



    Afirma que, ao julgar a ADI 7.032/DF, o Supremo Tribunal Federal reiterou a natureza penal da multa e, consequentemente, a obrigatoriedade de seu cumprimento, admitindo, porém, excepcionalmente, a extinção da punibilidade aquém do descumprimento somente na hipótese em que comprovada a impossibilidade absoluta de cumprimento.



    Diante disso, alega que, enquanto na ADI 7.032/DF, o Supremo Tribunal Federal exigiu a efetiva comprovação da hipossuficiência para que fosse extinta a punibilidade do condenado que, cumprida a pena privativa de liberdade, não cumpriu a pena de multa, o acórdão reclamado dispensou a sua efetiva comprovação, declarando extinta a punibilidade do condenado sem o pagamento da pena de multa por mera presunção de hipossuficiência pelo mero fato de ser assistido pela Defensoria Pública.



    Ao final, requer:



    a) o conhecimento da reclamação pela Presidência desse Supremo Tribunal Federal, já que cabível, adequada e tempestiva, pois proposta contra decisão não transitada em julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que viola frontalmente a ADI n.º 7.032; 



    b) a livre distribuição da presente reclamação, nos termos do art. 988, §3º do CPC e art. 70, §1º do RISTF; 



    c) a requisição de informações ao Juiz de Direito Convocado Richardson Xavier Brant, prolator do acórdão impugnado, no prazo de 10 (dez) dias; 



    d) decorrido o prazo para informações, o encaminhamento dos autos com vista para o Ministério Público Federal; 



    e) a citação do interessado Huan Morato Gomes; 



    f) ao final, o provimento da reclamação em seu mérito, para cassar a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em seu lugar, dessa vez observando o entendimento firmado na ADI n.º 7.032 (art. 103, I, “l”, da CR; art. 992, do CPC; art. 161, III, do RISTF) (doc. 1, p. 12).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido, em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM DISPENSA DO CUMPRIMENTO DA SANÇÃO PATRIMONIAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA EM RAZÃO DE O APENADO SER REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO JULGAMENTO DA ADI 7032/DF. NECESSIDADE DE “COMPROVADA IMPOSSIBILIDADE” DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA, “AINDA QUE DE FORMA PARCELADA”, NOS TERMOS DO PARADIGMA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO E, SE CONHECIDA, PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO (doc. 10, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.032/DF, o Supremo Tribunal Federal conferiu ao art. 51 do Código Penal interpretação no sentido de que, cominada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, a pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo na situação de comprovada impossibilidade de seu pagamento pelo apenado, ainda que de forma parcelada.



    Assentou-se, ainda, a possibilidade de o juiz da execução extinguir a punibilidade do apenado, no momento oportuno, concluindo pela impossibilidade de pagamento através de elementos comprobatórios constantes dos autos.



    Eis a ementa do referido julgado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 51 DO DECRETO-LEI Nº 2.848/1940 (CÓDIGO PENAL). LEI Nº 13.964/2019. PENA DE MULTA. INADIMPLEMENTO. ÓBICE À EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 5º, XLVI, “c”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESSALVA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. INTEPRETAÇÃO CONFORME. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. A alteração legislativa implementada no art. 51 do Código Penal, pela Lei nº 13.964/2019, não desnaturou a pena de multa, que permanece dotada do caráter de sanção criminal, a teor do art. 5º, XLVI, “c”, da Constituição da República. 



    2. Esta Suprema Corte, ao julgamento da ADI 3.150, igualmente veiculada contra o art. 51 do Código Penal, na redação dada pela Lei nº 9.268/1996, pacificou o entendimento de que a pena de multa, embora considerada dívida de valor, não perde a sua natureza de sanção criminal. 



    3. É constitucional condicionar o reconhecimento da extinção da punibilidade ao efetivo pagamento da pena de multa - conjuntamente cominada com a pena privativa de liberdade -, ressalvada a hipótese em que demonstrada a impossibilidade de pagamento da sanção patrimonial. 



    4. Pedido provido parcialmente para conferir, ao art. 51 do Código Penal, interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que, cominada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, o inadimplemento da pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo comprovada impossibilidade de seu pagamento, ainda que de forma parcelada (ADI 7.032/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, DJe 12/4/2024).



    Naquela ocasião, registrei que impedir a extinção da punibilidade e a reabilitação do apenado hipossuficiente perante a sociedade seria contraproducente e incompatível com a dignidade humana (art. 1º, III, da Constituição Federal).



    Mencionei estudo da Secretaria Nacional de Políticas Penais - SINAPPEN, o qual lembra que a maior parte da população em cumprimento de pena privativa de liberdade no país é formada por pessoas negras, de baixa renda, em geral, com baixíssima ou sem qualquer escolaridade, e que poucas delas exercem atividade remunerada.



    Diante dessa realidade, a execução da pena de multa tem baixa taxa de satisfação no Brasil.



    Nessa senda, destaquei que o art. 29, parágrafo único, da Resolução n. 425/2021, do Conselho Nacional de Justiça, estabelece que no caso das pessoas em situação de rua, a punibilidade deve ser extinta tão logo cumprida a pena privativa de liberdade, independentemente do pagamento da multa.



    Com efeito, não há como exigir prova a respeito da hipossuficiência do apenado em situação de rua, visto que, na prática, ele muitas vezes nem sequer é localizado por seu defensor.



    Nesse contexto, afirmei que o pagamento da pena de multa não pode ser exigido de pessoas em estado de pobreza sob pena de criar uma injustificável desigualdade em relação aos apenados com condições de adimplemento.



    Assentei, então, que deve-se permitir ao juízo da execução, de forma fundamentada e sempre sujeita ao controle recursal, concluir pela insuficiência de recursos do apenado, diante das informações presentes nos autos que reflitam essa realidade — para que seja possível a extinção da punibilidade e também o arquivamento da execução da pena de multa, evitando trabalho ineficiente do Poder Judiciário.



    No caso sob análise, o MPMG sustenta violação da decisão proferida na ADI 7.032/DF, uma vez que a autoridade reclamada declarou a extinção da punibilidade do condenado, sem o pagamento da pena de multa, por presunção de hipossuficiência pelo fato de ser ele assistido pela Defensoria Pública.



    Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão reclamado:



    [...]



    A controvérsia recursal consiste na análise da possibilidade de extinção da punibilidade do reeducando, sem o adimplemento da pena de multa, quando houver demonstração de hipossuficiência.



    No caso exame, o Juízo prolator da decisão entendeu que o inadimplemento da pena de multa não pode servir de óbice à extinção da punibilidade. Considerou-se, na fundamentação, que o reeducando, quando assistido pela Defensoria Pública tem a sua hipossuficiência financeira presumida. Por esse motivo, houve a declaração da extinção da punibilidade.



    [...]



    No caso em apreciação, verifica-se do atestado de pena (evento 6), que o reeducando cumpriu integralmente a pena privativa de liberdade. Observe-se que o agravado vem sendo assistido pela Defensoria Pública Estadual desde o início do processo de execução (sequencial 14 do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU). Isso permite presumir, à míngua de indicativos em contrário, sua hipossuficiência financeira. 



    A consideração da excepcionalidade, destaque-se, decorre de que a multa deve ser exigida daqueles que reúnem condições de pagamento, para que não se esvazie o alcance da sanção pecuniária. Deve-se estar atento a que, em alguns tipos penais, esta sanção tem um campo próprio de atuação, não raras vezes como única forma eficaz de aplicação da lei penal.



    Considere-se, ainda, que a distinção entre os que podem pagar e aqueles que não reúnem condições, por hipossuficiência, violaria a isonomia, garantia constitucional indeclinável. 



    Conclui-se que o não pagamento da pena de multa aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade não impede o reconhecimento da extinção da punibilidade do reeducando quando este for hipossuficiente. 



    Isso posto, vota-se pelo não provimento ao recurso. (doc. 5, pp. 2, 4-5).



    Como se vê, o TJMG confirmou decisão do juízo da execução penal, a qual assentara que o inadimplemento da pena de multa não poderia servir de óbice à extinção da punibilidade ao considerar que o reeducando, quando assistido pela Defensoria Pública, teria a sua hipossuficiência financeira presumida.



    Ou seja, a autoridade reclamada, diante das informações presentes nos autos, concluiu pela hipossuficiência do apenado por ser ele assistido pela Defensoria Pública.



    Anoto, ademais, que o Supremo Tribunal Federal, na ADI 7.032/DF, não se manifestou sobre os elementos ou critérios necessários a se aferir a capacidade financeira do apenado para o pagamento da pena de multa.



    Desse modo, entendo que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação.



    Nesse sentido, destaco o seguinte trecho da decisão proferida pelo Ministro Flávio Dino na Rcl 68.225/MG:



    Ao exame da ADI 7.032/DF, de minha Relatoria, esta Suprema Corte, por unanimidade, deu parcial provimento ao pedido, para conferir ao art. 51 do Código Penal interpretação no sentido de que, cominada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, a pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo na situação de comprovada impossibilidade de seu pagamento pelo apenado, ainda que de forma parcelada, acrescentando, ainda, a possibilidade de o juiz de execução extinguir a punibilidade do apenado, no momento oportuno, concluindo essa impossibilidade de pagamento através de elementos comprobatórios constantes dos autos. 



    Assentei no voto condutor que, em atenção ao princípio da proporcionalidade da resposta penal, a impossibilidade de pagamento da pena de multa deveria ser sopesada pelo juízo da execução, e, uma vez demonstrada, afastado o óbice à extinção da pena privativa de liberdade. 



    Registro, ademais, que esta Suprema Corte, na ADI 7.032/DF, não analisou quais devem ser os critérios utilizados para se aferir a impossibilidade, ou não, do pagamento da pena de multa. 



    No presente caso, a autoridade reclamada entendeu que o inadimplemento da pena de multa não poderia ser óbice à extinção da punibilidade, pois verificou, com base nos elementos concretos, a hipossuficiência do beneficiário, em razão de ser assistido pela Defensoria Pública. 



    Não vislumbro, portanto, na espécie, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar a decisão exarada nos autos das ADI 7.032/DF (Rcl 68.225/MG, DJe 21/5/2024 — grifei).



    Com esse entendimento, menciono, ainda, a Rcl 68.012/MG, DJe 24/4/2024, da relatoria do Min. Alexandre de Moraes; a Rcl 68.006/MG, DJe 14/5/2024, a Rcl 68.226/MG, DJe 21/5/2024 e a Rcl 68.780/MG, DJe 10/6/2024, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator